Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009791-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MC Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda-Me contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.14091- 24.2010.811.0015 – (código:155658), movida pelo Município de Sinop, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré - executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega prescrição parcial do crédito tributário, uma vez que entre a data de vencimento dos créditos indicados nas CDA’s no.008968/2010 e 008969/2010, cuja data é posterior ao lançamento, pode -se inferir que parte dos mesmos já se encontravam prescritos quando do ajuizamento do feito.
Aduz que a citação não está regular, na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada/agravante antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Verbera que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, para a validade da citação por edital, é necessário o esgotamento de todos os meios para a localização do citando.
Afirma que não havendo o exaurimento das possibilidades de localização da parte executada/agravante, imperiosa a declaração de nulidade da citação editalícia.
Sustenta que é inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito.
Pautado nesses argumentos, requer, assim, a reforma da decisão agravada, para o fim determinar a suspensão da execução fiscal indicada acima, até julgamento do mérito do presente recurso (págs.01/16- id.n. 41450975).
Juntou documentos (id.n. 41450976 a id.n.41450981).
É o relatório.
Decido.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Liminarmente, pretende o recorrente:
Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito.
Denota-se dos autos que a primeira tentativa de citação do recorrente foi por meio do AR, foi devolvido, sem cumprimento, por número desconhecido (pág.16-id.n.41450980).
Diante disso, o recorrido postulou a citação da devedora, por meio do Oficial de Justiça (pág.18- id n.41450980), o que foi realizado; contudo, foi certificado que o recorrente não foi localizado no endereço informado no mandado (pág.22 – id.n.41450980).
Posteriormente, o Município de Sinop requereu a citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (pág.24 – id. n. 41450980), tendo sido deferido pelo Juízo de origem (pág.27 - id.n.41450980).
Foi realizada aquela modalidade de citação; no entanto, no entender do recorrente, não poderia ser sido determinada a expedição do edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com a expedição de ofícios para os órgãos que detém informações cadastrais.
Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.
Por seu turno, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:
Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.
II - (...)
III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
IV – (...)
Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (pág.16-id.n.41450980, pág.18- id n.41450980).
A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o agravante.
Desse modo, a priori, não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial; no entanto, o que o recorrente pretende é ser reconhecido que, antes da citação por edital, deveria o recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço que pudesse ser localizado.
Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:
Súmula 414/STJ – “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.
Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
[....] A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC. (Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) g.n.
Nessa quadra, duvidosa a probabilidade de provimento deste recurso e ausente a situação de perigo de dano ou de difícil reparação, não há que falar em deferimento da tutela antecipada.
Quanto ao edital, aparentemente, constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, uma vez que há indicação do valor a ser pago, o número da CDA e o fato gerador daquela inscrição (pág.31 – id.n.41450980), razão pela qual, afasto, por ora, a alegação de nulidade do instrumento citatório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Notifique-se o Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora